Tribunal: STF
Processo: ARE 1390581
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA – Demanda de natureza constitutiva – Servidor público municipal – Reconhecimento por meio de acórdão transitado em julgado de seu direito à contagem especial de tempo para sua aposentadoria – Pretensão de rescisão do acórdão por violação à previsão legal – Não ocorrência de violação à lei – Pedido improcedente.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 12, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o acórdão combatido não se atentou quanto a existência do Tema com Repercussão Geral nº 1.057, que é claro ao dispor que os guardas civis não fazem jus à aposentadoria especial pelo simples fato de ocuparem tal cargo.” (eDOC 14, p. 5).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 20).



    É o relatório.



    De plano, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1057, cujo recurso paradigma é o RE 1.215.727-RG, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (26.9.2019), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente